Tribunal: STF
Processo: Rcl 35207
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 39.812 e 71.315/2019-STF. 
    Trata-se de petições nas quais Christian da Silva Freire alega, em síntese, o seguinte:
    “Ausência de citação do beneficiário da decisão reclamada nos termos do art. 989, III, do CPC/2015, aplicável à presente reclamação ajuizada em 03/06/2019, o beneficiário da decisão impugnada CHRISTIAN DA SILVA FREIRE deve ser citado para apresentar contestação, no prazo de 15 dias. Não houve determinação de citação do beneficiário da decisão e nem se praticou ato citatório. Ainda assim, certificou-se a ausência e [sic] interposição de recurso, certidão essa que não condiz com a ausência de citação. 
    […]
    Isto posto, requer de Vossa Excelência seja decretada a nulidade do presente processo, a partir da citação, reabrindo-se, por tal fundamento, o prazo para o Reclamado ofertar sua defesa, nos termos do artigo 214, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 26)
    Após ser regularmente intimada para se manifestar sobre as petições acima referidas, a reclamante defendeu, em suma, que, caso seja deferido o pedido do beneficiário do ato reclamado, a decisão que julgou esta reclamação deveria ser convertida em deferimento de medida cautelar. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Realmente, reconheço que Christian da Silva Freire deveria ter sido citado, nos termos do art. 989, III, do novo CPC, antes da decisão que julgou procedente o pedido feito nesta reclamação. 
    Ademais, observo que não está caracterizada a inércia do beneficiário da decisão reclamada por longo período, o que afasta a conclusão que adotei ao examinar pedido semelhante veiculado na Rcl 30.616/DF.
    Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, entendo que a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.
    No presente caso, em conformidade com o princípio acima aludido, a decisão que julgou procedente o pedido formulado nesta reclamação (documento eletrônico 24) não é nula, porquanto os princípios do contraditório e da ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal, para que o beneficiário do ato reclamado possa alegar, por meio do recurso cabível, todas os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
    Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 34.693-ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei) 
    Outrossim, essa solução prestigia o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição).
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido apenas para reabrir o prazo recursal em relação à decisão proferida no documento eletrônico 24, o qual deverá ser contado a partir da publicação da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator